Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de valores bloqueados. Ausência de prova da destinação ou natureza dos recursos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias, ao fundamento ausência de comprovação de impenhorabilidade. O agravante alega que os valores bloqueados são essenciais à manutenção da atividade empresarial e ao sustento do sócio, requerendo o desbloqueio integral ou parcial das quantias.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de recursos indispensáveis à manutenção das atividades da empresa ou ao sustento do sócio; e (ii) analisar se o agravante cumpriu com o ônus de demonstrar a natureza e a destinação das quantias penhoradas.
III. Razões de decidir
3. O art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade, mas impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram nessas situações. No caso, o agravante não apresentou elementos documentais que evidenciem a origem e a destinação específica dos recursos bloqueados.
4. Alegações genéricas sobre o comprometimento do capital de giro empresarial ou da subsistência do sócio não são suficientes para caracterizar impenhorabilidade, sendo necessário demonstrar de forma concreta a natureza protegida dos valores penhorados.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 833, CPC.